Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-70.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SINISTRO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ­– DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE – PRECLUSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA – MATÉRIA FÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, com apoio no art. 99, o 3o, do CPC. 2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo requerido para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e condenou o recorrente, ao pagamento de danos emergentes no valor de R$ 1.655,57 (mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e lucros cessantes no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

3. Em suas razões suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa. Argumenta que alienou o veículo em data anterior à da ocorrência do sinistro de trânsito e que não compareceu à audiência de conciliação por dificuldades em manusear a internet e por não ter sido designada audiência na forma presencial. No mérito, sustenta ser desarrazoado o valor atribuído aos lucros cessantes, pois fixado acima da realidade salarial do recorrido. Pede a desconstituição da sentença e, alternativamente, a redução do valor da condenação por lucros cessantes.

4. A alegação preliminar de ilegitimidade ad causam não foi comprovada pelo Recorrente, porquanto a cópia da procuração apresentada junto com o recurso não demonstra a alienação do veículo, cuidando aquele instrumento contratual de mera representação, sem expressa dispensa da prestação de contas e da irrevogabilidade. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA.

5. O art. 20 da lei no 9.099/95 dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. O argumento do recorrente de que não participou da audiência de conciliação por não saber manusear a internet não constitui cerceamento de defesa, especialmente diante da ausência de comunicação oportuna dessa dificuldade ou da comprovação de que tentou ingressar na sala de reuniões virtual e entrou em contato com o cartório para solicitar novo agendamento da audiência. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

6. Não há vedação ao revel intervir no processo em qualquer fase, nem impedimento legal para a interposição do recurso, contudo a matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto do recurso sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, vez que a procuração acostada no ID 48304296 foi apresentada extemporaneamente, não podendo servir a finalidade apontada. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.

7. Quanto ao mérito, os comprovantes de depósitos expedidos por pessoas diversas, nos ID 48604107 a ID 48604261, conferem verossimilhança às alegações contidas na petição inicial de que o recorrido aufere, de seu trabalho como diarista, renda mensal de R$ 4.200,00. Por este motivo, afasta-se a alegação do recorrente de que a renda mensal informada se mostra excessiva e sem suporte probatório. A sentença não comporta reparo.

8.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.